Tribunal: TJSP
Processo: 1038471-27.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038471-27.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ADILSON
CARLOS
ZAMPOLI,
é
embargado
FTA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038471-27.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.038.471-27.2017.8.26.0114/50000
Embargante: ADILSON CALOR ZAMPOLI
Embargada:
FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Comarca:
CAMPINAS
Voto n.o 43.484
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente de
resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 189/192, alegando omissão quanto à inexistência de individualização dos
lotes, ausência de matrícula própria de cada imóvel, mantendo todos os imóveis
como única gleba, em nome da empresa vendedora, havendo descumprimento da
cláusula 11 do contrato. Aduz que o imposto foi lançado em nome da empresa SG
Empreendimentos, pois esta e a embargada não cumpriram a obrigação legal e
contratual, deixando que o empreendimento permanecesse em seu nome,
obrigando a prefeitura lançar a cobrança em nome da vendedora, transcrevendo
julgado acerca do assunto. Expõe haver omissão quanto ao pedido subsidiário
feito em sede de contestação, qual seja, reembolsar a FTA no valor original do
débito de R$7.582,00. Por último relata omissão quanto à alegação de que os
pagamentos realizados pela FTA foram realizados sem o conhecimento do
embargante, o que lhe desobriga quanto ao pagamento, nos termos do artigo 306
do Código Civil. Afinal requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios
apontados, rejeitando o pedido inicial; sucessivamente, condenando a embargada
ao pagamento do valor do imposto original.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira
regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038471-27.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior, reexaminando ponto
sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação do embargante é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do presente
recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do art.
535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder a todos os argumentos expendidos em embargos
declaratórios, como se tal recurso se prestasse para dar
solução a uma série de questões arguidas pela parte
recorrente que, sem demonstrar a presença dos vícios
apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do juízo do
provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria já decidida,
com a finalidade de que sejam conferidos efeitos infringentes
ao julgado, é incompatível com a natureza integrativa dos
embargos de declaração. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o 87263/RJ.
Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção. J.
11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente para
a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os embargos
de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293